Tribunal: TJSP
Processo: 1006887-18.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Preliminar de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide. Rejeição. Não conhecimento da alegação do réu de inocorrência de dano moral, por falta de interesse recursal. Afastamento da indenização material, diante da prova pelo réu do adimplemento da obrigação. Sentença de

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Preliminar de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide. Rejeição. Não conhecimento da alegação do réu de inocorrência de dano moral, por falta de interesse recursal. Afastamento da indenização material, diante da prova pelo réu do adimplemento da obrigação. Sentença de parcial procedência alterada. Condenação do réu, contudo, ao pagamento do ônus sucumbencial, com base do princípio da causalidade. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.